Tribunal: TCU
Processo: 034.403/2018-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada em atendimento ao item 9.7 do Acórdão 2746/2016-TCU-Plenário, pela Petrobrás, em razão de irregularidades na execução dos Termo de contratos celebrados entre a Petrobrás e as empresas Jaraguá Engenharia e Instalações Industriais Ltda e Tecnosolo Engenharia e Tecnologia de Solos e Materiais S/A.

Inteiro teor:
Acórdão 2492/2025-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno, c/c o enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante do Tribunal, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 2286/2025-TCU-Plenário , prolatado na sessão ordinária de 1/10/2025, Ata 39/2025, relativamente aos subitens abaixo relacionados, mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: a) subitem "9.1", de modo que onde se lê : "9.1. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, as contas da empresa Jaraguá Engenharia e Instalações Industriais Ltda. (em recuperação judicial) (CNPJ 05.573.358/0001-27), condenando-a" (...), leia-se : "9.1. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, as contas da empresa Jaraguá Apoio Administrativo Ltda. (em recuperação judicial) (CNPJ 05.573.358/0001-27), condenando-a" (...); b) subitem "9.2", de modo que onde se lê : "9.2. aplicar à empresa Jaraguá Engenharia e Instalações Industriais Ltda. (em recuperação judicial) (CNPJ 05.573.358/0001-27), a multa" (...), leia-se : "9.2. aplicar à empresa Jaraguá Apoio Administrativo Ltda. (em recuperação judicial) (CNPJ 05.573.358/0001-27), a multa" (...); c) subitem "9.5", de modo que onde se lê : "9.5. dar ciência desta deliberação à Petróleo Brasileiro S.A. e aos representantes legais da empresa Jaraguá Engenharia e Instalações Industriais Ltda. (em recuperação judicial) (CNPJ 05.573.358/0001-27) ", leia-se : "9.5. dar ciência desta deliberação à Petróleo Brasileiro S.A. e aos representantes legais da empresa Jaraguá Apoio Administrativo Ltda. (em recuperação judicial) (CNPJ 05.573.358/0001-27) "; d) acrescentar item 9.6 ao Acórdão 2286/2025-TCU-Plenário : "9.6. enviar cópia deste acórdão ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Paraná, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, para as providências que entender cabíveis." 1. Processo TC- Processo 034.403/2018-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Eduardo Luiz Silvério Guardalbem (XXX.507.748-XX); Jaragua Apoio Administrativo Ltda (05.573.358/0001-27); José Paulo Assis (XXX.249.849-XX); Paulo Ruiz (XXX.259.908-XX); Tecnosolo Engenharia S.a. Em Recuperacao Judicial (33.111.246/0001-90). 1.2. Órgão/Entidade: Petróleo Brasileiro S.a.. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Petróleo, Gás Natural e Mineração (AudPetróleo). 1.6. Representação legal: Fernanda Maria Garcia Leite da Cruz (140.611/OAB-RJ), Hélio Siqueira Júnior (62929/OAB-RJ) e outros, representando Petróleo Brasileiro S.a.; Laura Lara Mezzelani (315940/OAB-SP), representando Jaragua Apoio Administrativo Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.